Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710977-39.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGLINALDO AVELINO DA SILVA, GUSTAVO DANTAS DE SOUZA, MICHELLE DANTAS DE SOUZA PINHEIRO, SILDETE DANTAS OLIVEIRA APELADO: MICHELLE DANTAS DE SOUZA PINHEIRO, GUSTAVO DANTAS DE SOUZA, AGLINALDO AVELINO DA SILVA, SILDETE DANTAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, AGLINALDO AVELINO DA SILVA, no apelo de ID 14340551, e pela assistente simples dos réus, SILDETE DANTAS DE SOUZA PINHEIRO, no apelo de ID 14340612. Em suas razões recursais, o autor/apelante alega que não houve alteração da sua situação econômica a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a quantia de R$ 282.768,50 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), recebida na partilha de bens em ação de dissolução de união estável, foi destinada ao pagamento de dívidas e para compra de um imóvel. Salienta que se encontra desempregado e que a única renda que possui é referente ao aluguel de um imóvel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Requer, assim, que sejam restabelecidos os benefícios da gratuidade de justiça. Por sua vez, a assistente simples dos réus pugna pela concessão da justiça gratuita, ao fundamento de insuficiência de recursos para o custeio do processo, uma vez que contraiu empréstimos bancários para pagar ao autor o valor referente à partilha dos bens. Eis a suma dos fatos. A controvérsia em questão é sobre a possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao autor e à assistente simples dos réus, uma vez que os réus já tiveram o benefício concedido. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (“presunção juris tantum”), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Esse é o entendimento dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE COM RENDA LÍQUIDA RELEVANTE, SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. PROVA DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE COMPROMISSO FINANCEIRO DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, os contracheques colacionados aos autos confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida mensal superior à média nacional, e, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais que comprometam a remuneração da recorrente. 4.1. De sua parte, a única despesa comprovada nos autos não se demonstra suficiente a descaracterizar a capacidade financeira da parte considerando sua renda mensal igualmente demonstrada no feito. Ademais, sequer é elencado qualquer forma de óbice para a demonstração das despesas habituais narradas no recurso e que comprometem sua situação de modo a impossibilitar arcar com os custos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126272, 07107719720188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) (Grifo nosso) No que diz respeito ao pedido de gratuidade do autor, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial a situação descrita nos autos de que recebeu a quantia de R$ 282.768,50 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em acordo formulado em ação de dissolução de união estável. Embora alegue que referido valor foi utilizado para aquisição de um imóvel, não traz aos autos documento que comprove a transação de compra e venda. Outrossim, os extratos de movimentação bancária e a carteira de trabalho apresentados não são suficientemente aptos para aferir a condição atualizada de hipossuficiência econômica. Portanto, ante a ausência de outros documentos que comprovem a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor é medida que se impõe. A assistente dos réus, por sua vez, não demonstra os gastos mensais essenciais para sua subsistência e de sua família ou, ainda, o seu endividamento, tendo em vista a inexistência de qualquer documento nesse sentido. Ademais, conforme consignado pelo juiz sentenciante, as obrigações assumidas no acordo firmado com o autor, nos autos da ação de dissolução de união estável, demonstram a capacidade econômica em suportar as despesas processuais. Nessa perspectiva, não e possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos aptos a afastar a cobrança das despesas judiciais. De outro lado, embora alegue a existência de empréstimos e dívidas, não traz aos autos documentos da situação de penúria. Evidencia-se, assim, que tanto o autor, quanto a assistente dos réus podem suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na esfera recursal. Intimem-se os recorrentes para que, em 5 (cinco) dias, recolham o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, DF, 16 de maio de 2020 15:04:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator